Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu conceder a redução da jornada de trabalho sem redução de vencimento ao servidor com dependente com deficiência. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Sevidor. Redução da jornada de trabalho. Regime atual. Ainda que se tenha reconhecida a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do dispositivo inserto no parágrafo único do art. 43 da Lei Orgânica, inserido por meio da Emenda 96, no julgamento da ADI no 2016.00.2.027902-3, a Lei Complementar distrital 928/2017, de autoria do Poder Executivo, deu nova redação ao artigo 61 da Lei Complementar distrital 840/2011, dispondo sobre a possibilidade de o servidor obter a redução da jornada de trabalho, sem redução de vencimentos, nas hipóteses que especifica, amparando, portanto, a pretensão deduzida na inicial. Atente-se a Procuradoria, pois formula sua defesa contra texto expresso de lei, o que pode revelar desídia ao desconhecer a atualização do arcabouço normativo distrital, ou litigância de má-fé, por insistir na aplicação de norma revogada para fatos supervenientes à alteração legislativa (art. 80, inciso I, CPC).
3 – Servidor. Concessão de horário especial. Acompanhamento de dependente com deficiência. Na forma do art. 61, inciso II, § 1o da Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar distrital 928/2017, poderá ser concedida a redução de até 20% da jornada de trabalho ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, desde que a necessidade seja atestada por junta médica oficial, sem necessidade de compensação. Em recente alteração legislativa, essa redução poderá alcançar até 50% da jornada de trabalho (Lei Complementar 954/2019, de 19/11/2019). No caso, os laudos médicos acostados ao processo indicam que a infante, sua filha (ID 13025087-PAG 3) é portadora de necessidade especial, sendo-lhe recomendada a realização de diversas atividades para o seu desenvolvimento (ID 13025087 – PAG 5/15), Além disso, a avaliação realizada por junta médica oficial concluiu que a servidora faz jus à redução da jornada de trabalho mediante comprovação junto à chefia imediata quanto ao acompanhamento da menor nos procedimentos indicados (ID 1305087 – PAG 22). Recurso inominado a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E